Tribunal: TJPA
Processo: 0024477-86.2006.8.14.0301
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0024477-86.2006.8.14.0301

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: COMERCIAL IGUAPI LTDA, COMERCIAL IGUAPI LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AÇÃO RESCISÓRIA.

AÇÃO DE EXECUÇÃO MOVIDA NA ORIGEM. DESISTÊNCIA DO FEITO EXECUTIVO EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO EXECUTADO COM A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO A HONORÁRIOS NO PERCENTUAL DE 20%. AÇÃO RESCISÓRIA QUE MINOROU OS HONORÁRIOS PARA 3% E CONDENOU A REQUERIDA À VERBA HONORÁRIA DE 10% NOS AUTOS DA RESCISÓRIA. ACLARATÓRIOS INSURGINDO QUANTO A ILEGITIMIDADE DO PATRONO DA PARTE PARA QUESTIONAR HONORÁRIOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE. INSURGÊNCIA QUANTO A DESPROPORCIONALIDADE DOS HONORÁRIOS FIXADOS PARA AS PARTES. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DA AÇÃO PRINCIPAL FIXADOS COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ANTERIOR – CPC/73 QUE PERMITIA A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA SOB A ÉGIDE DO CPC/2015, CUJOS HONORÁRIOS DEVEM RESPEITAR OS PARAMETROS LEGAIS PREVISTOS. PREVISÃO DO ART. 14 DO CPC/2015 QUANTO A IRRETROATIVIDADE DA NORMA PROCESSUAL, DEVENDO SER APLICADO IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOS EM CURSO O NOVO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL A SER SANADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM, IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Ação Rescisória nº
0024477-86.2006.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos aclaratórios e negar-lhes provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
COMERCIAL IGUAPI LTDA
, em face do acórdão de ID.
11111965
, que deu provimento à
AÇÃO RESCISÓRIA Nº
0024477-86.2006.8.14.0301
movida em desfavor do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, consta dos autos que a
Ação Rescisória foi movida buscando rescindir acórdão que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários

advocatícios fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa nos autos de

Ação de Execução Fiscal, na qual o exequente desistiu da ação em face do pagamento da dívida

pelo executado.

Menciona a inicial que em
primeira instância, o juízo julgou extinto o processo, sem

julgamento de mérito, sem a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, contudo, em razão da interposição de Apelação, o recurso foi provido,

condenando o ente público ao pagamento de honorários em 20% sobre o valor da causa,

reformando a Sentença de primeiro grau.

Afirma que a decisão de segunda instância reconheceu serem devidos honorários

em percentual e valor muito altos para as condições da demanda, pelo que defende a

observância do disposto no artigo 20, §4° do CPC/1973, aplicando o critério equitativo do juiz.

Em apreciação de mérito,
julguei procedente a Ação Rescisória,
reduzindo os honorários sucumbenciais para R$ 106.280,53, equivalente a 3% do valor da causa originária, e condenar a requerida ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da Ação Rescisória.

Face a decisão, a
COMERCIAL IGUAPI LTDA opôs Embargos de Declaração,
argumentando a existência de omissões e contradições em seu conteúdo.

Aduz contradição quando fundamenta
que o advogado em favor de quem foram fixados honorários sucumbenciais não tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação rescisória, porque não possui interesse no objeto da ação que deu origem à sentença rescindenda, ostentando apenas interesse reflexo na manutenção, mas em seguida, diz que o único interesse da demanda diz respeito à sociedade de advogados que representou na demanda originária.

Afirma que o interesse reflexo da lide é da própria Embargante, e não da sociedade de advogados que a representou, eis que é de titularidade desta o direito cuja discussão é objeto do feito.

Ressalta contradição também na medida em que foi aplicada a redação do Código de Processo Civil anterior (Lei nº 5.869/1973), e não na forma estabelecida pelo Código de Processo Civil atual (Lei nº 13.105/2015
).

Diz que a fixação
de honorários sucumbenciais se deu de forma desproporcional e injusta.

Aponta omissão,
eis que não consta qualquer
determinação de liberação, em favor dos patronos da Embargante, do valor dos honorários

que lhes foram garantidos através do acórdão recorrido

(R$ 106.280,53), que já se encontram depositados em uma conta judicial vinculada.

Por fim, requereu acolhimento aos aclaratórios.

Apresentadas
Contrarrazões, a Fazenda Pública Estadual
afirma ser inadequada a via dos Embargos de Declaração para reavivar argumentos no intento de modificar o julgado.

Refuta a
argumentação de que a sociedade de advogados é a titular única e

privada do interesse objeto da Rescisória, por não encontrar a mínima sustentação legal

tampouco jurisprudencial, assim como o fato de haver fixado o valor da demanda como sendo

de R$ 720.634,40, correspondendo, em princípio, manifesto excesso de honorários contra o qual deseja insurgir-se em nada enfraquece a composição da

lide com a COMERCIAL IGUAPI LTDA figurando no polo passivo, tampouco

explicita violação ao art. 14, do CPC/2015.

Insurge quanto a inaplicabilidade do CPC/2015, posto
que a data da prolação

da sentença demarca o termo fundamental que fixa qual dos Estatutos Processuais

será utilizado para a fixação da verba sucumbencial, bem como, inexistente a desproporcionalidade de fixação de honorários de 10% na Rescisória.

Pugna pela não
conhecimento dos Embargos

Declaratórios, ou acaso conhecidos, sejam totalmente desprovidos, na medida em que não se vislumbra qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material que possibilite
a reapreciação da pretensão.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, vislumbro que as razões dos presentes Embargos Declaratórios
têm clara finalidade de modificação do Acórdão que deu provimento à Ação Rescisória, não havendo fundamento nos embargos opostos.

Quanto a quartão da
Ilegitimidade Passiva
ad causam
, o acórdão aclarado analisou em capítulo específico, de forma clara, suficiente e fundamentada a matéria.

A
requerida havia suscitado a preliminar de ilegitimidade passiva, requerendo a extinção do feito, sem resolução de mérito, argumentando que os

advogados são os detentores do direito a percepção de honorários sucumbenciais. Todavia, a decisão aclarada ressaltou que o próprio STJ no julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial analisou a questão, afastando a preliminar, destacando o entendimento consolidado da Segunda Seção do STJ no sentido de que “
o advogado em favor de quem foram fixados

honorários sucumbenciais não tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação rescisória

que, porque não possui interesse sentido no objeto da ação que deu origem à sentença

rescindenda, ostentando apenas interesse reflexo na manutenção
”.

Assim, de acordo com a orientação da Corte Superior, a legitimidade especial conferida ao advogado da parte pelo artigo 23 da Lei n° 8.906/94, para executar o valor dos honorários de sucumbência, não exclui a legitimidade ordinária da parte vencedora para reclamá-lo em juízo, razão pela qual a empresa Comercial Iguapi Ltda também é parte legítima para figurar no polo passivo da Ação Rescisória.

Portanto, ao contrário do alegado pela embargante, não há qualquer omissão a ser sanada neste particular.

Em relação à
aplicabilidade do Código de Processo Civil de 2015,
a decisão embargada também consignou que
na hipótese dos autos, o direito aos honorários

sucumbenciais nasceu para a empresa executada, ora requerida, quando o recurso de Apelação

por ela apresentado foi conhecido e provido, para reformar a Sentença, condenando o Estado do

Pará ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o

valor da causa, através do
Acórdão n° 92.701, o qual foi publicado em 18 de novembro de

2010
, logo a situação jurídica foi consolidada na vigência do Código de Processo Civil anterior de

1973.

Com efeito, o próprio CPC/2015, dispõe:

“Art. 14.
A norma processual não retroagirá
e será aplicável imediatamente aos processos em curso,
respeitados os atos

processuais praticados
e as
situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
”.

(grifei)

Portanto, novamente não há omissão ou contrariedade a ser sanada pela presente via.

Em relação aos
honorários sucumbenciais arbitrados quando do julgamento da Ação Resci
sória,
a embargante sustenta terem sido fixados de forma injusta e desproporcional, na medida que foi garantido
aos patronos da Embargante o direito de receber honorários com base no percentual de 3% (três

por cento) sobre o valor da causa, mas garantiu aos patronos do Embargado o direito de receber honorários

com base no percentual de 10% (dez por cento).

Relevo que, no
CPC/1973, vencida a Fazenda Pública,
os honorários advocatícios poderiam ser fixados por apreciação equitativa do juiz, em razão disso foram fixados honorários sucumbenciais à embargante no
percentual de 3% (três

por cento) sobre o valor da causa.
Em síntese, cabe ao magistrado basear-se no caso concreto para recompensar o trabalho do advogado, sem onerar, de forma excessiva, a Fazenda Pública.

Todavia, quando do advento do
Código de Processo Civil de 2015, houve inovação nas causas em que a Fazenda Pública é parte, trazendo expressa disposição acerca dos parâmetros da condenação. Com efeito, o § 3º do artigo 85 do CPC, assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos.

II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

III – mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV – mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V – mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

(grifo meu)

Em sendo
assim, considerando que a Ação Rescisória foi julgada sob a égide do CPC/2015, conforme a norma supracitada os honorários devidos devem obedecer a margem de 8% a 10%, sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Portanto, não há como prosperar o pedido de equiparação da verba honorária
requerido nos aclaratórios, posto que a aplicação dos honorários devidos na presente Ação Rescisória deve ainda obedecer aos critérios estabelecidos no
§ 2º do art. 85,
in verbis:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - O grau de zelo do profissional;

II - O lugar de prestação do serviço;

III - A natureza e a importância da causa;

IV - O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em sendo assim, considerado todo o histórico de atuação do patrono do Estado em todos os atos processuais, o qual ainda precisou interpor Recurso Especial para que fosse analisada sua Ação Rescisória, a atenção aos prazos e determinações, a importância da causa, a qual envolve dinheiro público, todo o tempo e empenho exigido na lide, não se revela desproporcional a fixação dos honorários de sucumbência no
percentual legal de 10% (dez por cento), conforme estabelecido no acórdão embargado.

Por fim, quanto à afirmação de omissão do julgado a qual não mencionou
qualquer
determinação de liberação
, em favor dos patronos da Embargante,
do valor dos honorários

que lhes foram garantidos através do acórdão recorrido

(R$ 106.280,53), cabe mencionar que é de conhecimento que as
decisões judiciais que arbitraram os honorários, conferem certeza e liquidez aos títulos executivos, os quais, caso não sejam adimplidos de forma voluntária
podem ser executados em momento oportuno.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, DEIXO DE ACOLHE-LOS
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 06/09/2023